Tribunal: TJDFT
Processo: 0742388-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0742388-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANK OLIVEIRA GARCIA IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA AUTORIDADE: DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Vistos etc. Habeas corpus, com pedido liminar, em favor de FRANK OLIVEIRA GARCIA, no qual visa a reforma da decisão proferida pelo Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, que manteve o uso da tornozeleira eletrônica. Na decisão, a autoridade apontada coatora destacou ser “prematura qualquer decisão de mérito a respeito da retirada do equipamento de monitoração eletrônica do apelante, sobretudo, porque ainda não esgotado o prazo de 90 (noventa) dias desde a última renovação de monitoração, cujo termo final seria em 29/12/2021, conforme aventado pela Defesa.” (ID 31759969). É o breve relatório. Decido. Nos termos do § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o funcionamento do plantão judicial de segunda instância, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. A tutela pleiteada pelo impetrante não pode ser analisada pelo mesmo grau de jurisdição do prolator da decisão. O pleito equipara-se a pedido de reconsideração, o que é vedado. Assim, DEIXO DE APRECIAR o pedido liminar deduzido em I. Brasília, 30 de dezembro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista